Tribunal: TJMT
Processo: 0013189-03.2012.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013189-03.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR - CPF: 270.789.348-06 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA - CPF: 277.448.018-30 (APELADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA CRISTO DE SINOP - CNPJ: 03.937.174/0001-73 (APELANTE), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR - CPF: 270.789.348-06 (APELANTE), CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA - CPF: 277.448.018-30 (APELANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA CRISTO DE SINOP - CNPJ: 03.937.174/0001-73 (APELADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – LITISPENDÊNCIA – PEDIDO MAIS AMPLO – CONTINÊNCIA – AÇÃO CONTINENTE PROPOSTA ANTERIORMENTE À AÇÃO CONTIDA – ART. 57 DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Caracteriza litispendência a repetição de ação idêntica a outra em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nos moldes do art. 56 do CPC, havendo identidade, das partes e da causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, tem-se como presente a continência.

Ainda que seja o caso de se reconhecer a existência de continência, e não de litispendência, remanesce a necessidade de extinção da presente ação, conforme dispõe o artigo 57 do CPC, uma vez que a ação continente foi proposta anteriormente à contida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, contra a sentença de id. 23043987, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que, na Ação rescisória de contrato de compra e venda c.c. reintegração de posse e perdas e danos nº 13189-03.2012.811.0015, movida por ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR e CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial,
somente
para condenar a SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA ao pagamento da multa contratual de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) devendo ser corrigida tal quantia monetariamente pelo INPC, a partir da citação, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, bem como,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da reconvenção, a fim de declarar a nulidade das seguintes cláusulas contratuais: no contrato original, cláusula terceira, parágrafo segundo (id. 23041961); no termo aditivo ao instrumento particular de compra e venda, cláusula primeira, parágrafo primeiro (id. 23041962); no segundo termo aditivo, cláusula primeira, parágrafos primeiro e terceiro (id. 23041962) e no terceiro aditivo, cláusula primeira, parágrafo primeiro (id. 23041962).

Por fim, condenou a 1ª apelante, SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA, por decaído na maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido (R$ 3.613.600,00 (três milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A lide fora posta da seguinte maneira:

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c PERDAS E DANOS, ajuizada por ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR e CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA, aduzindo que, em 1.999, adquiriram a posse e administração irrestrita dos bens que são objeto desta ação, mediante contrato de compra e venda ajustado com a Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop e, em 24/12/2004, celebraram contrato com a requerida, através do qual venderam os imóveis registrados sob as matrículas n.º 13.383, n.º 13.384 e 13.385 no CRI de Sinop/MT, incluindo as instalações do Colégio denominado Concórdia, pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Aduzem que foi acordado que o valor seria pago de forma fracionada, sendo a primeira parte mediante a quantia de R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), em vinte e cinco prestações, representadas por notas promissórias, com o pagamento da primeira no ato da assinatura da avença e a última com vencimento em 24/12/2006. A segunda parte seria quitada através da assunção dos débitos trabalhistas e previdenciários existentes, em até noventa dias, bem como dívidas cíveis de toda ordem e fiscais no termo de cento e oitenta dias, pela requerida. A terceira parte do pagamento seria apurada com a subtração do valor total do contrato com relação aos débitos pagos pela requerida, acrescido da quantia paga parceladamente, sendo que o remanescente seria pago em setenta e seis prestações, vencendo-se a primeira em 24/01/2007 e a última em 24/06/2013. Narra que, em 30/06/2005, foi ajustado termo aditivo do contrato e averiguação do cumprimento das obrigações, oportunidade em que foi constatado que a requerida havia negociado dívidas trabalhistas no valor de R$ 264.850,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), entretanto, não haviam sido saldadas todas as dívidas de natureza cível e tributária, de modo que a requerida postulou por dilação do prazo inicialmente estipulado. Foi convencionado segundo aditivo contratual, em 09/02/2006, no qual foi abatido o valor de R$ 35.055,91 (trinta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) do montante devido pela requerida e estendido mais uma vez o prazo para negociação do passivo dos requerentes, com vencimento fixado para 10/05/2006.

As partes ajustaram terceiro aditivo contratual, em 03/05/2006, consignando que a requerida ainda não havia quitado todas as pendências financeiras assumidas, porém, foi abatido o montante de R$ 195.403,05 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e três reais e cinco centavos) do valor total devido ao requerente e prorrogado mais uma vez o prazo final para o pagamento dos débitos, estendendo-se até 10/11/2006. Em 06/11/2006, os litigantes pactuaram o quarto termo aditivo do contrato original, prorrogando-se o prazo para a satisfação das obrigações assumidas pela requerida para a data de 10/06/2007, bem como estabeleceram outro encargo consistente no pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mediante doze prestações.

Asseveram que a requerida não honrou a sua parte no contrato, haja vista que ainda existem diversas demandas judiciais contra a Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop, as quais deveriam ter sido negociadas e saldadas pela parte ré. Outrossim, mencionam que houve descumprimento parcial da cláusula segunda do contrato original, pois não houve o pagamento integral do valor de R$345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), ante a ausência de adimplemento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à parcela “y” com vencimento em 24/12/2006. Alegaram, também, a inexecução integral do pagamento referenciado na cláusula primeira, parágrafo segundo do terceiro termo aditivo e cláusula terceira do quarto aditivo contratual. Discorreram acerca da mora automática da requerida, ante o inadimplemento das obrigações contratuais, pretendendo, assim, a rescisão do contrato e condenação da requerida pelas perdas e danos, sob o argumento de que, conquanto não tenha adimplido com o contrato de compra e venda, a requerida usufruiu os bens objeto da negociação, privando os requerentes de auferirem lucros com o Colégio que administravam.

Assim, objetivam o recebimento dos aventados lucros cessantes, indicando a quantia de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para cada mês em que a requerida esteve sob a posse dos bens, totalizando o valor de 1.353.600,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos reais). Aduzem que fazem jus à indenização por danos morais, além do recebimento da multa constante do contrato ajustado entre as partes, em caso de descumprimento, pretendendo, ainda, a reintegração de sua posse sobre os imóveis. Requereram a concessão de medida cautelar consistente no bloqueio do faturamento de 15% (quinze por cento) da empresa requerida, mediante depósito judicial, requerendo, ao final, a procedência da ação em todos os seus termos. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 43/116.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A 1ª apelante (id. 23043996), SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA aduz acerca da necessidade do deferimento da denunciação à lide da empresa Comunidade Evangélica Luterana Cristo Sinop, sob o argumento de que a detentora original do prédio ingressou com a ação de resolução contratual, código 110305, que tramita em apenso, na qual guarda relação direta com a presente, especificamente contra o autor/2ª apelante, onde alega que este não arcou com os pagamentos honrados no contrato de id. 23041963 destes autos, ou seja, imprescindível a manifestação da mesma nestes autos, em nome da segurança jurídica.

Argui sobre a impropriedade da aplicação da multa contratual, uma vez que surgiram dívidas não previstas no contrato e em seus aditivos, razão pela qual, houve necessidade de alocação de recursos para pagamento das dívidas não previstas, bem como renegociação de outras, gerando apenas atraso, mas não inadimplência.

Por derradeiro, aduz sobre a injustiça de ter sido condenado ao pagamento da verba sucumbencial, visto que dos oito pedidos realizados pelos autores/2º apelante, quais sejam: 1-) rescisão contratual; 2-) ressarcimento por dano moral; 3-) ressarcimento por dano material; 4-) reintegração de posse;
5-) multa contratual
; 6-) penhora do faturamento da ré/1ª apelante; 7-) justiça gratuita e 8-) perdas e danos, somente fora julgado procedente a multa contratual.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de acolher as pretensões acima elencadas.

As contrarrazões no id. 23044962. Sem preliminar.

Por sua vez, a parte 2ª apelante, ANTONIO CERRI VEIGA JUNIOR e CARLA CRISTINA DE CARVALHO ANDRIELLI CERRI VEIGA, em suas razões de id. 23044954, pretendem o deferimento dos demais pedidos elencados em sua exordial, quais sejam: 1-) rescisão contratual; 2-) ressarcimento por dano moral; 3-) ressarcimento por dano material; 4-) reintegração de posse; 6-) penhora do faturamento da ré/1ª apelante; 7-) justiça gratuita e 8-) perdas e danos, somente fora julgado procedente a multa contratual.

Contrarrazões no id. 23044962. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Preliminar de Ofício
, existência de continência dos presentes autos, com o RAC nº 2688-92.2009.8.11.0015 (Ação Continente).

Na origem, na data de
30.01.2012
,
Antonio Cerri Veiga Junior
e
Carla Cristina De Carvalho Andrielli Cerri Veiga
, ingressaram com a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº 13189-03.2012.8.11.0015, em face de
Sociedade Educacional Maringá Ltda
, aduzindo que, em 1.999, adquiriram a posse e administração irrestrita dos bens que são objeto desta ação, mediante contrato de compra e venda ajustado com a
Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop
e, em 24.12.2004, através do qual venderam os imóveis registrados sob as matrículas n.º 13.383, n.º 13.384 e 13.385 no CRI de Sinop/MT, incluindo as instalações do Colégio denominado Concórdia, pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Pois bem.

Constata-se que na data de
26.03.2009
, a parte
Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop

ingressou com a mesma ação
, em face de
Antônio Cerri Veiga Júnior
e
Sociedade Educacional Maringá Ltda
, ou seja, essa ação, com o protocolo nº 2688-92.2009.8.11.0015 possui a mesma causa de pedir (Contrato de Venda e Compra os imóveis registrados sob as matrículas n.º 13.383, n.º 13.384 e 13.385 no CRI de Sinop), entretanto, quanto aos pedidos, os constantes naqueles autos, são mais amplos do que os realizados neste processo, se não vejamos:

Ação nº 13189-03.2012.8.11.0015 Protocolada em 30.01.2012

Autor
:

- Antonio Cerri Veiga Junior e Carla Cristina de Carvalho Andrielli Cerri Veiga.

Réu
:

- Sociedade Educacional Maringá Ltda;

- Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop.

Ação nº 2688-92.2009.8.11.0015 Protocolada em 26.03.2009

Autor
:

- Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop.

Réu
:

- Antonio Cerri Veiga Junior e Carla Cristina de Carvalho Andrielli Cerri Veiga;

- Sociedade Educacional Maringá Ltda.

P E D I D OS

1-) Declaração de Rescisão Contratual

1-) Declaração de Rescisão Contratual

2-) Indenização por Dano Material

2-) Revogação das Procurações outorgadas à parte Antonio Cerri Veiga Junior

3-) Indenização por Dano Moral

3-) Indenização por Perdas e Danos

4-) Pagamento de Multa Contratual

4-) Indenização em Lucros Cessantes

5-) Reintegração de Posse

5-) Reintegração de Posse

O imbróglio de ambas as ações pode ser resumido da seguinte maneira:

I-)
A Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop, em abril de 1.999, vendeu a Antônio Cerri Veiga Júnior, os imóveis de matrículas n.º 13.383, n.º 13.384 e nº 13.385, registrados no CRI de Sinop, os quais continham benfeitorias, inclusive, um colégio, denominado Colégio Concórdia. Restou pactuado que Antônio Cerri Veiga Júnior se comprometeria a quitar todos os débitos, assumindo a responsabilidade pelas ações judiciais promovidas contra a vendedora até a data da celebração do contrato entre as partes, bem como novas demandas cujo objeto fosse relativo a crédito anterior.

II-)
O contrato restou inadimplido, e por isso a Ação nº 2688-92.2009.8.11.0015, protocolada em
26.03.2009
.

III-)
Antonio Cerri Veiga Junior, detendo as Procurações outorgadas pela Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop, revendeu os imóveis à Sociedade Educacional Maringá Ltda.

IV-)
O contrato restou inadimplido, e por isso a Ação nº 13189-03.2012.8.11.0015, protocolada em
30.01.2012
.

Constata-se, portanto, a ocorrência de Continência entre as ações, e neste sentido, dispõe o CPC:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Sobre o tema, vale trazer lições de Fredie Didier (
"in"
Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I, páginas 233/234):

O conceito de continência, curiosamente, está contido no conceito de conexão, pois para que haja continência é necessária a identidade de causa de pedir, e se isso ocorre já é caso de conexão; a continência é exemplo de conexão.

Não se deve confundir continência com litispendência: na continência o pedido de uma demanda abrange (contém) o pedido da outra. Pedido aqui não é o conjunto dos pedidos formulados em uma petição inicial, mas cada um dos pedidos efetivamente deduzidos. Se em uma demanda há três pedidos e na outra há dois pedidos, não há continência porque a primeira "conteria" a segunda. Se os pedidos formulados na segunda demanda também foram formulados na primeira, o caso é de litispendência parcial. Na continência os pedidos das causas pendentes são diversos: um engloba o outro. Dois exemplos: i) se se pede a anulação de um contrato, em uma demanda, e a anulação de uma cláusula do mesmo contrato, embora diferentes os pedidos, o primeiro engloba o segundo; ii) pedido de anulação do ato de inscrição de crédito tributário na dívida ativa e pedido de anulação do ato de lançamento (esse engloba aquele, visto que a anulação do ato de lançamento implicará a anulação dos que lhe forem subsequentes, inclusive o de inscrição em dívida ativa)

E, nos moldes do art. 56 do CPC, havendo identidade, das partes e da causa de pedir (elementos de composição do litígio), mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, tem-se como presente a continência.

No caso, a primeira ação (nº 2688-92.2009.8.11.0015) protocolada pela Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Sinop em face de Antonio Cerri Veiga Junior e Sociedade Educacional Maringá Ltda, contém todos os pedidos realizados na ação mais recente (nº 13189-03.2012.8.11.0015), possuindo um pedido a mais, que é a revogação das procurações outorgadas à parte Antonio Cerri Veiga Junior.

Destaca-se que, ainda que seja o caso de se reconhecer a existência de continência, e não de litispendência, remanesce a necessidade de extinção da presente demanda, conforme dispõe o artigo 57 do CPC vigente:

Art. 57. Quando houver continência e
a ação continente tiver sido proposta anteriormente
, no processo relativo
à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito
, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Considerando-se que a ação continente (nº 2688-92.2009.8.11.0015) foi ajuizada em 26.03.2009 e a presente ação - contida - em 30.01.2012, a hipótese é realmente a de extinção deste feito, sem resolução de mérito, e não de reunião dos processos como fora feito pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, mesmo que não fosse o caso de ocorrência de Continência, entendo que faltaria interesse de agir da parte Antonio Cerri Veiga Junior e Carla Cristina de Carvalho Andrielli Cerri Veiga, em ingressar com a presente demanda, explico.

Em sua Contestação, nos autos nº 2688-92.2009.8.11.0015, id. 21852472, pág. 174, a parte, de forma expressa, expõe a necessidade de exclusão da Sociedade Educacional Maringá da Ltda do polo passivo da ação, pois esta realizou transação apenas com consigo, afirmando que: “...
revela-se totalmente desnecessária a presença da litisconsorte
(Sociedade Educacional Maringá Ltda)
na presente demanda, sendo certo que litisconsorte tinha plena ciência do negócio anteriormente realizado entre a autora e o réu”
.

E arrematou: “
Não haverá prejuízo algum para a parte autora a exclusão da litisconsorte do pólo passivo desta demanda
. Em ordem diametralmente oposta,
tem-se a certeza que a exclusão da litisconsorte dará maior celeridade e economia ao processo
, tendo em vista a redução do número de atos processuais a serem realizados”
.

Verifica-se que a Contestação fora redigida (30.01.2013) após a protocolização de sua exordial nestes autos (30.01.2012), restando patente que a parte Antonio Cerri Veiga Junior e Carla Cristina de Carvalho Andrielli Cerri Veiga ingressaram com uma ação de regresso (os presentes autos)
estando a outra ainda em curso
.

Aliás, poderia e deveria a parte demonstrar e comprovar, nos autos nº nº 2688-92.2009.8.11.0015, que a culpa pertence a litisconsorte Sociedade Educacional Maringá Ltda, de modo a se eximir de qualquer responsabilidade.

Dada essa circunstância, entendo que se operou em desfavor da parte, a preclusão lógica.

Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b)
Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também
'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

Sobre a Preclusão Lógica leciona Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício
. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual.
Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior
.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7ª edição, Salvador, 2007, p. 252).

Desse modo, tendo a parte Antonio Cerri Veiga Junior e Carla Cristina de Carvalho Andrielli Cerri Veiga se manifestado expressamente pela desnecessidade e prescindibilidade da presença da parte Sociedade Educacional Maringá Ltda, a sua nova pretensão (Ação de Regresso) contra aquela representa a máxima "
venire contra factum proprium
", sendo que é vedado às partes praticar condutas contraditórias.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. nº 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. nº 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

Por fim, em relação à fixação da verba honorária, cumpre esclarecer que esta é regida pelos Princípios da Sucumbência e da Causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda, como no caso, deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

Tal fixação há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional.

Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.

Desse modo, como no presente caso, o feito está sendo extinto sem julgamento de mérito, condeno a autora/apelante Antonio Cerri Veiga Junior e Carla Cristina de Carvalho Andrielli Cerri Veiga, ao pagamento da verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da causa, para ambas as apeladas, pois em consonância com a realidade dos autos e com o percentual mínimo estipulado no art. 85, §2º, do CPC, não havendo se falar em diminuição.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinta a ação, com base no art. 485, X, do CPC e, por conseguinte,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020